Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706673-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO FREIRE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Rogério Freire Araújo contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 185191586 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra suposto ato ilegal do Secretário Executivo das Cidades do Distrito Federal, processo n. 0700742-21.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO ROGERIO FREIRE ARAUJO contra ato praticado pelo SECRETARIO EXECUTIVO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende, em sede de liminar, que seja determinada a retirada do Box 254, Bloco H, Torre de Tv, do procedimento de licitação que tem por objeto a outorga de permissão de uso qualificada dos mobiliários urbanos listados, localizados na Feira de Artesanato da Torre de Televisão de Brasília. Para tanto, afirma que é permissionário do Box n° 254, no Bloco H, na Feira da Torre de Tv desde o ano de 2015, exercendo a atividade de vendas de móveis planejados diariamente. Aduz que na data de 24/11/2023, foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial, edição no 219, página 45, de 24 de novembro de 2023, de notificação impondo a desocupação e retomada dos boxes dos feirantes da Feira da torre de TV de Brasília, determinado que seus permissionários deveriam proceder com a desocupação imediata da área pública no prazo de 72 horas, não havendo uma fundamentação ou justificativa plausível para tal. Destaca que compareceu ao órgão competente para esclarecimentos, tendo recebido uma lista de documentos para regularização. Argumenta que todas as documentações solicitadas foram apresentadas na SECID, tais como as que comprovam o tempo que exercia suas atividades na Banca. Relata que, não obstante, a Administração na data 21/12/2023 procedeu com nova notificação para retirada dos feirantes no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, e que no dia 29 de Dezembro foi aberta uma nova licitação que incluí o Box 254 com prazo terminal para entrega dos documentos dia 29 de Janeiro de 2024. Noticia que durante todo esse período compareceu na SECID buscando uma solução para que o Box 254 fosse retirado da nova licitação e não recebia nenhum posicionamento sobre as documentações apresentadas. Afirma que, faltando 5 dias para encerrar a licitação, a SECID informou a si que não conseguiu comprovar o tempo que estava na Banca. Requereu liminar para que seja determinada a retirada do Box 254, Bloco H, Torre de Tv da Licitação. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, verifico, em juízo sumário, que não se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar. Com efeito, da documentação acostada aos autos não é possível infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo que ora se pretende suspender. O Estado, ao disponibilizar um box na feira da Torre de TV de Brasília, local público destinado a Feira Popular, para ocupação e exploração comercial, pratica ato discricionário da própria Administração Pública mediante autorização unilateral e precária, pelo qual faculta ao particular, por tempo determinado, o uso de bem público uma vez preenchidos determinados requisitos legais. Se iniciado o procedimento tendente a se verificar a regular ocupação do Impetrante, dela não emergiram os requisitos legais para explorar comercialmente box na feira da Torre de TV, não se pode afirmar em sede de liminar assim não seja. Logo, inexiste direito adquirido a ser tutelado. Neste contexto, deve-se fazer prevalecer a presunção de legitimidade ostentada pelo ato atacado. Além disso, aconselha a prudência aguardar a instrução do feito com as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Em razões recursais (Id 56055147), o agravante narra, em apertado resumo, ter sido surpreendido com publicação, da Secretaria Executiva de Cidades do GDF (SECID), no Diário Oficial, edição n. 219, pagina 45, de 24 de novembro de 2023, determinando a desocupação e retomada de boxes dos feirantes da Feira da torre de TV de Brasília, no prazo de 72 horas, sem fundamentação ou justificativa plausível, estando entre eles o Box 254, de que se afirma permissionário. Noticia ter comparecido à SECID e recebido a informação de que seu box seria excluído da licitação a beneficiar novos permissionários. Acrescenta ter apresentado ao Poder Público toda a documentação exigida para regularizar sua atividade. Alega que, faltando 5 dias para o encerramento da licitação, foi informado de que não comprovara o período em que esteve em atividade no Box 254. Assevera ter demonstrado, de forma satisfatória, seu tempo de atividade no local. Cita fotos e vídeos que publicara nas redes sociais, bem como comprovantes de pagamentos feitos à administração da Torre de TV desde o ano de 2018. Diz ter apresentado, ainda, comprovante de recolhimento do preço público a partir de 2015. Sustenta que a conduta arbitrária da Administração Pública lhe retira o direito de trabalhar e, por conseguinte, de garantir o sustento de sua família. Reitera ter providenciado toda a documentação necessária para regularizar a outorga a ele conferida, manifestando interesse inequívoco em continuar exercendo sua atividade na Feira da Torre de TV. Reputa presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela liminar. Ao final, requer: Requer seja deferida a LIMINAR, a fim de que seja determinado ao Sr. Secretário da Secretária Executiva das Cidades do Distrito Federal que retire da licitação o Box 254 Bloco H Torre de Tv de forma a antecipar os efeitos do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC para regularização do Box. Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória do Juízo a quo, concedendo a tutela de urgência pleiteada; Preparo regular (Ids 56055149 e 56055150). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como é consabido, o mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF e encontra-se regulado pela Lei no 12.016/2009. Diz o texto constitucional: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por sua vez, ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei no 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem, assim, lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Em outras palavras, o direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua posterior demonstração mediante dilação probatória. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o c. STJ entende que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). No caso, não verifico, a uma primeira vista, diante das provas colacionadas com o writ, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio da via estreita do mandado de segurança. Explico. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra suposto ato ilegal do Secretário Executivo das Cidades do Distrito Federal que determinou a desocupação injustificada do box por ele utilizado na Feira de Artesanato da Torre de TV de Brasília. Pois bem. A organização, regulação e funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal são regidos pela Lei 6.956/2021, que prevê: Art. 2o Para fins desta Lei, consideram-se: (...) X – cessão de uso: a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado; XI – permissão de uso: o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta a utilização privativa de bem público para fins de interesse público; XII – permissão de uso qualificada: aquela que possui prazo determinado e que se sujeita à prévia licitação ou a outro procedimento que a substitua; XIII – permissão de uso não qualificada: aquela que não exige a fixação de prazo no instrumento, de forma a caracterizar a precariedade e transitoriedade do ato; XIV – autorização de uso: o ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a administração consente, a título precário, que o particular se utilize, provisoriamente, de bem público com exclusividade; Com efeito, ao disponibilizar boxes na Feira da Torre de TV de Brasília para ocupação e exploração da atividade por particular, a Administração Pública praticada ato discricionário e precário, de modo a sujeitar eventual revogação ou a não renovação aos critérios de conveniência e oportunidade, sem que se possa sustentar a existência prima facie de direito subjetivo do particular de continuar se beneficiando da outorga. Na hipótese, o impetrante/agravante assevera que, após determinação de desocupação do box por ele utilizado para submissão à procedimento licitatório, diligenciou, perante a SECID, para regularizar sua ocupação e dar continuidade à atividade que ali exerce. Contudo, apesar de ter apresentado todos os documentos necessários, foi informado, faltando 5 dias para o fim da licitação, de que as provas apresentadas não seriam suficientes para demonstrar seu tempo de atividade na banca de que era permissionário. Compulsando os autos de origem, verifico que, a despeito das alegações deduzidas, o impetrante sequer indicou quais foram os documentos exigidos pela Administração Pública no procedimento instaurado para verificar a regularidade da ocupação por ele exercida no Box 254 da Feira da Torre de TV, o que prejudica, nessa análise perfunctória, a constatação da afirmada ilegalidade do ato praticado pelo Secretário Executivo das Cidades do Distrito Federal. Dessa forma, considero não estar evidenciado, de plano, o direito líquido certo do agravante, indispensável para concessão da medida liminar pleiteada em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 1o c.c art. 7o, III, ambos da Lei n. 12.016/2009. Feitas essas considerações, tenho como não configurado o requisito da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora